Tribunal: TJSP
Processo: 1502905-78.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo pretendendo a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, reparos na dosimetria penal.

Da condenação. Conjunto probatório suficiente para ensejar a condenação. Propriedade da droga bem demonstrada. Apelante flagrado por circuito de segurança ao lado do adolescente, no ato da ocultação do entorpecente. Ausência de violação da

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo pretendendo a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, reparos na dosimetria penal.

Da condenação. Conjunto probatório suficiente para ensejar a condenação. Propriedade da droga bem demonstrada. Apelante flagrado por circuito de segurança ao lado do adolescente, no ato da ocultação do entorpecente. Ausência de violação da cadeia de custódia da prova. Próprio acusado, em solo policial, quem admitiu que acompanhou o adolescente e endereçou palavras e ele. Depoimento do adolescente que apontou o réu como proprietário da porção apreendida. Mera leitura, pelo representante do ministério público, do depoimento prestado pela testemunha na fase inquisitiva, o qual não invalida o depoimento judicial, nem mesmo compromete a fidedignidade da informação prestada. Precedentes do STJ. Condenação mantida.
Desclassificação da imputação. Condenação pelo tráfico de drogas afastada. Reclassificação do contexto como porte de drogas para uso próprio (artigo 28 da Lei 11.343/06). Acervo probatório que, embora aponte para a propriedade do entorpecente, não indica, estreme de dúvidas, a dedicação ao tráfico de drogas. Apreensão de quantidade de droga compatível com o uso próprio. Não apreensão de apetrechos indicativos da mercancia espúria. Conjunto de evidências insuficiente para sustentar a imputação inicial lançada pelo órgão acusador.
Dosimetria da pena: imposição da pena de prestação de serviços à comunidade, a teor do artigo 28, inciso II, da Lei de Drogas. Situação compatível com as nuances do caso concreto e suficiente para indicar a reprovabilidade da conduta do apelante.
Recurso conhecido e provido.